Tribunal: TJSP
Processo: 1043260-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Autor aprovado em concurso público que teve a posse negada, em razão de perícia do DPME indicando sua incapacidade para o trabalho. Laudo do IMESC, entretanto, que atestou expressamente a capacidade laborativa do candidato. Exclusão do certame que viola o princípio da razoabilidade. Competência administrativa do órgão estadual (DPME), ademais, que não obsta a revisão judicial.

Ementa:
Apelação. Autor aprovado em concurso público que teve a posse negada, em razão de perícia do DPME indicando sua incapacidade para o trabalho. Laudo do IMESC, entretanto, que atestou expressamente a capacidade laborativa do candidato. Exclusão do certame que viola o princípio da razoabilidade. Competência administrativa do órgão estadual (DPME), ademais, que não obsta a revisão judicial. Honorários advocatícios. Possibilidade de fixação por equidade. Precedentes. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.